Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027477-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAYARA DE LAMONICA ALEIXES - CPF: 044.354.631-21 (RECORRIDO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1027477-63.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): NAYARA DE LAMONICA ALEIXES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em recurso, o Estado de Mato Grosso pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, frente à sua ilegitimidade passiva, de onde defende que, por versar sobre ilegalidade de auto de infração de trânsito, a responsabilidade recai exclusivamente ao DETRAN/MT.

Todavia, verifico que as autuações sub judice foram lançadas por soldado da polícia militar, de modo que se mostra presente sua legitimidade, vez que responde pela conduta de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Ademais, conforme defendido pela parte Recorrida, entre as Recorrentes há termo de cooperação, de onde prevê a responsabilidade do Estado pelos abusos ou excesso de poder praticado por policial militar (ID 154665153).

Assim, rejeito a preliminar ventilada.

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – MULTAS DE TRÂNSITO – ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADOS – AGENTE ALVO DE SINDICÂNCIA EM QUE SE APUROU INDÍCIOS DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese os atributos inerentes aos atos administrativos, em especial o de presunção de legalidade e veracidade, tais restaram por afastados no presente caso, de onde restou demonstrada a ilicitude das multas aplicadas em desfavor da Recorrida, frente à ausência de infração de trânsito cometida por esta.

Ora, da análise dos autos, verifica-se que a autora foi autuada por duas supostas infrações de trânsito idênticas, a primeira datada em 20/01/2020 e a segunda em 01/02/2020.

Saliento, de natureza gravíssima, ambas, aplicadas em curto espaço de tempo, apresentam a seguinte descrição: “Utiliz veic demonst/exibir manobra perigosa MEDIANTE ARRANCADA BRUSCA”. Friso, nestes exatos termos, inclusive quanto ao emprego das letras maiúsculas.

De igual forma consta na observação, de onde se lê em ambas: “NAO FOI POSSIVEL A ABORDAGEM EM VIRTUDE DO FLUXO DE VEICULOS”.

Por fim, a identidade ainda se mostra presente em relação ao agente de trânsito que registrou as infrações, sendo o mesmo nas duas ocasiões.

Como se não bastasse as coincidências, pelas quais fragilizam as próprias autuações, frente a sua improbabilidade, a parte autora ainda demonstrou que a mesma multa foi lançada pelo mesmo agente a diversos outros motoristas, sendo aquele alvo de denúncia, o que ensejou na instauração de sindicância, de onde foi concluído a presença de transgressão disciplinar do agente, fulminando, assim, a veracidade das autuações.

Destaco que, como pessoas jurídicas de direito público, respondem as Recorrentes de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, merecendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Diante do exposto, opino por confirmar a liminar deferida e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) DECLARAR a nulidade do auto de infração nº BPM0318333.

b) Condenar os requeridos, a título de danos materiais, a restituírem o valor de R$ 3.175,51 (três mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

c) CONDENAR os requeridos a pagarem para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

DANO MATERIAL.

Uma vez indevida, a parte autora faz jus ao reembolso do que desembolsou para quitar inexistente infração de trânsito, de modo que a condenação no importe de R$ 3.175,51 (três mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais é medida a ser mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

É inegável que o caso tratado nos autos ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. A parte autora se deparou com autuações indevidas lançadas em seu desfavor, procedendo com a competente defesa administrativa, sem obter sucesso, de onde na iminência de perder sua CNH, ainda se viu obrigada a pagar por infração fabricada por agente de trânsito.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995, com a isenção das custas processuais, nos moldes previstos em lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023